Tribunal: STF
Processo: RHC 234095
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO NO PATAMAR DE UM TERÇO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA PENA FIXADA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Lessandra Aparecida Cardoso contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 22.8.2023 a 28.8.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 831.115/SC, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Itajaí/SC, em 10.3.2023, julgou parcialmente procedente a denúncia, para “condenar a ré, LESSANDRA APARECIDA CARDOSO, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, cada qual no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade (art. 46 do CP) e limitação de fim de semana (art. 48 do CP)”, na Ação Penal n. 5032266-41.2022.8.24.0033/SC (e-doc. 13).



    3. Em 9.6.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 5032266-41.2022.8.24.0033/SC, interposta pela defesa, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento ao recurso (e-doc. 9). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT E § 4º, DA LEI N. 11.343/06) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA - SEGUNDA FASE - PRETENSA REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (CP, ART. 65, III, ‘D’) - IMPOSSIBILIDADE DE ATENUAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA N. 231 DO STJ - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL - PRECEDENTES DESTA CORTE. Consoante o teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, reafirmado em sede de repercussão geral e acolhido por esta Corte de forma pacífica, a incidência de atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal. TERCEIRA FASE - CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS - ALMEJADO AUMENTO DA FRAÇÃO APLICADA (1/3) PARA O MÁXIMO PREVISTO NA LEI (2/3) OU FRAÇÃO SUPERIOR À DA ORIGEM - IMPOSSIBILIDADE - ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO QUE IMPEDEM A REDUÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO OU MAIS PRÓXIMO DESTE - 1.860 GRAMAS DE SKUNK APREENDIDOS. Tratando-se de tráfico de drogas dito privilegiado, a quantificação da redução de pena referente à minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, em regra, deve ser realizada em observância à natureza e à quantidade da droga, à personalidade e à conduta social do acusado, bem como, de forma geral, às circunstâncias que permeiam a prática ilícita. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA ALMEJADA PELO RÉU - RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. A condição de hipossuficiente do apenado deve ser examinada pelo juízo a quo, quando da apuração das custas finais. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 9).



    4. Em 14.6.2023, apontando como autoridade coatora a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, foi impetrado em favor da recorrente o Habeas Corpus n. 831.115/SC no Superior Tribunal de Justiça. A defesa da recorrente pediu “o conhecimento e provimento da presente ação constitucional para que: a) Liminarmente, conceda-se a ordem de habeas corpus para suspender os efeitos da condenação, até julgamento final do writ; b) Seja dispensada a requisição de informações à autoridade coatora, porquanto a presente ação é instruída com cópia integral dos autos; c) Promova-se a oitiva do membro do Ministério Público; d) Ao final, concedida ou não a liminar, seja declarada a ilegalidade do acórdão impugnado, para o fim de aplicar a fração redutora no patamar máximo de 2/3. Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2.º)” (e-doc. 3).



    Em 16.6.2023, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu liminarmente o habeas corpus, por “não cabe[r] habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado” (fl. 1, e-doc. 25), e não verificou flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. 



    Em sessão virtual de 22.8.2023 a 28.8.2023, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REDUÇÃO DE 1/3. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem fixou a incidência da minorante em 1/3, considerando a quantidade das drogas apreendidas - 1860g de skunk. Logo, devidamente motivada a escolha do patamar de redução, a alteração desse quantum é questão afeta à atividade discricionária do julgador, que só pode ser revista quando verificada sua desproporcionalidade, o que não é o caso dos autos. 3. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 45).



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A recorrente sustenta que “os fundamentos invocados pelo TJSC e endossados pelo STJ são insuficientes para afastar a incidência da minorante no patamar máximo de 2/3” (fl. 4, e-doc. 54).



    Argumenta que “o paciente é primário, não se dedica a atividade criminosa, tampouco integra organização criminosa. Apesar disso, foi mantida a fração de diminuição do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 no patamar mínimo, em virtude da quantidade das drogas apreendidas (1.860g de maconha)” (sic, fl. 4, e-doc. 54)



    Defende que, “ainda que seja possível utilizar os critérios natureza e quantidade para aplicar fração menor que o máximo legal, compete aos tribunais apresentar fundamentação adequada, o que não ocorreu no presente caso, visto que a simples menção a quantidade constitui fundamentação genérica e violação direta aos artigos 93, IX da CRFB/88 e 315, § 2.º, I e II, do Código de Processo Penal” (fl. 4, e-doc. 54).



    Ressalta que “o recrudescimento da pena (aplicação da minorante especial no patamar de 1/3) é ilegal, pois viola a adequada interpretação do art. 42 da Lei de Drogas” (fl. 4, e-doc. 54).



    Assinala que, “a teor do art. 42 da Lei 11.343/061, a natureza e a quantidade da substância proscrita deverão ser levadas em conta, e não a natureza ou a quantidade. Isso significa que o binômio natureza/quantidade deve ser analisado necessariamente em conjunto. E mais: o intérprete não pode ler o enunciado normativo apenas com lentes punitivas. No caso concreto, tanto a natureza da droga apreendida (maconha) quanto a quantidade (1.860g de maconha) contraindicam a exasperação da pena. A quantidade não é extraordinária e a maconha é substância psicoativa de baixa nocividade (inclusive inferior ao álcool e ao tabaco, que são legalizados)” (fl. 4, e-doc. 54).



    Relata que “a ausência de motivação idônea e a violação ao postulado da proporcionalidade contido no acórdão proferido pelo TJSC e ratificado pelo STJ, constitui razão válida para que este STF reconheça e declare a sua ilegalidade, com o fim de aplicar a minorante especial no patamar máximo de 2/3. Portanto, diante do exposto, é necessário reformar o acórdão do STJ, para o fim de aplicar a causa especial de redução de pena do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, no patamar máximo de 2/3” (fl. 5, e-doc 54).



    Estes os requerimentos: 



    “(...) requer a Defensoria Pública o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, reconhecer a incidência da causa especial de redução de pena do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, no patamar máximo de 2/3” (fl. 6, e-doc. 54)



    O Ministério Público de Santa Catarina apresenta contrarrazões e pede o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 73).



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento do recurso, em parecer com esta ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO. DOSIMETRIA ESCORREITA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS (1.860 GRAMAS DE MACONHA ‘SKUNK’). UTILIZADA NA TERCEIRA FASE PARA MODULAÇÃO DO PATAMAR DA MINORANTE. FUNDAMENTAÇÃO COM BASE EM ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS, CUJA ANÁLISE É INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO QUANTO À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 80).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste à recorrente. 



    7. Pretende-se, neste recurso ordinário em habeas corpus, a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar máximo de 2/3 (fl. 6, e-doc. 54). 



    8. Sobre o delito de tráfico, tem-se nos autos que a recorrente foi presa em flagrante “por transporta[r] e traz[er] consigo, para fins de tráfico ilícito de entorpecentes, na motocicleta HONDA/BIZ 110I, placa RAB3A13, 1823g (mil oitocentos e vinte e três gramas) de ‘skank’, droga esta derivada da maconha, acondicionada em 3 (três) peças individualmente embaladas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar” (fl. 1, e-doc. 13)



    O juízo de primeira instância aplicou a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar de um terço, fixando a reprimenda imposta à recorrente, com os seguintes fundamentos: 



    “Causas de aumento e diminuição de pena 



    Não existem causas de aumento de pena. 



    Diante da incidência da causa de diminuição de pena constante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, diminui-se a pena em 1/3, deixando-se de aplicar a redução máxima porque a quantidade de droga apreendida (aproximadamente 1.860g de skunk) é bastante significativa, o que deve ser considerado para dosar a fração de redução da pena. Desse modo, a pena cai para 3 anos e 4 meses de reclusão, e 333 dias-multa. 



    Torna-se a pena definitiva em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa. Fixa-se cada dia multa em um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato.



    A pena deve ser cumprida em regime aberto. 



    Substitui-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade (art. 46 do CP) e limitação de fim de semana (art. 48 do CP). Descabe a substituição por multa, consoante entendimento consolidado na súmula n. 171 do STJ” (fl. 7, e-doc. 13)



    A Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a fixação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 no patamar aplicado pelo juízo de primeira instância:



    “2. Da fração adotada pelo reconhecimento do tráfico privilegiado 



    A defesa pugna pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em seu grau máximo ou a elevação daquela aplicada pelo juízo a quo (1/3). 



    A temática, advirta-se, não comporta acolhida. 



    Sobre o tema, importante salientar que esta Corte possui posicionamento consolidado no sentido de que, ‘para estipulação do quantum de diminuição da benesse do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, o magistrado deve considerar a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos, além de outros elementos que deem conta da dimensão da mercancia praticada pelo réu e da lesão ao bem juridicamente tutelado’ (nesse sentido, TJSC: ACr n. 5036060-82.2021.8.24.0008, rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. em 19.05.2022; ACr n. 5002700-03.2020.8.24.0038, rel. Des. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, j. em 28.04.2022; ACr n. 5029096-28.2021.8.24.0023, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. em 24.03.2022). 



    Em igual pensar, ‘em relação à aplicação do percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, o magistrado deve considerar as circunstâncias do caso, especialmente a natureza e a quantidade da droga apreendida, bem como as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, ante a ausência de indicação das balizas pelo legislador para a definição do quantum de diminuição’ (STJ: HC 417903/RJ, rel. Min. Félix Fischer, j. 14.11.2017). 



    Na espécie, tal como anotado na origem, a quantidade dos entorpecentes - 1.860g de skunk - é capaz de produzir consideráveis sequelas decorrentes do seu uso, sobretudo quando a quantidade está aliada a uma droga muito mais potente que a maconha, com efeitos altamente prejudiciais à saúde, o que efetivamente constitui fundamentação idônea à manter a fração do tráfico privilegiado no patamar aplicado. A verdade é que, dada a quantidade de droga apreendida, a aplicação da benesse é inclusive questionável. 



    Assim sendo, não há, em absoluto, qualquer mínima razão para majoração da fração aplicada” (fl. 4, e-doc. 9).



    9. No acórdão questionado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal, reafirmando inocorrência de ilegalidade na fixação da minorante no patamar de 1/3. Tem-se no voto condutor do julgamento, proferido pelo Ministro Ribeiro Dantas:



    “Trata-se de agravo regimental interposto por LESSANDRA APARECIDA CARDOSO, de decisão na qual indeferi liminarmente o habeas corpus (e-STJ, fls. 414-416).



    A defesa alega, em suma, que ‘[a]inda que se admita a utilização dos critérios natureza e quantidade para recrudescimento da fração minorante, era necessária uma fundamentação concreta que demonstrasse que os 1.860g de maconha tornavam o crime mais reprovável, de acordo com as circunstâncias do caso concreto e com o contexto do crime apurado no presente processo, o que definitivamente não ocorreu no caso concreto.’ (e-STJ, fl. 427) Aduz que ‘o recrudescimento da pena (aplicação da minorante especial no patamar de 1/3) é ilegal porque viola a adequada interpretação do art. 42 da Lei de Drogas.’(e-STJ, fl. 427) 



    Requer a reconsideração do decisum ou a submissão do feito ao colegiado para aplicar a redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração máxima. (…)



    O agravo não merece prosperar. 



    A decisão recorrida, a seguir transcrita, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos: 



    ‘[...] A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem servir para a modulação de tal índice (RHC 72.118/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 26/10/2016 e AgRg no REsp 1442055/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 04/08/2015, DJe 18/08/2015). In casu, como se observa, o Tribunal de origem fixou a incidência da minorante em 1/3, considerando a quantidade das drogas apreendidas - 1860g de skunk -. Logo, devidamente motivada a escolha do patamar de redução, a alteração desse quantum é questão afeta à atividade discricionária do julgador, que só pode ser revista quando verificada sua desproporcionalidade, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido: [...].’ (e-STJ, fl. 415) 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo” (fls. 1-2, e-doc. 45).



    10. Não se comprava, na espécie, o alegado constrangimento ilegal.



    No convencimento motivado das instâncias ordinárias, consolidado pela análise das provas constantes dos autos, foram consideradas as circunstâncias específicas da conduta praticada pela recorrente para a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no percentual de um terço, não se demonstrando ilegalidade na decisão, menos ainda circunstância a justificar a redução no grau máximo permitido, como pretende a recorrente.



    Ao indeferir liminarmente o Habeas Corpus n. 831.115/SC, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, assentou que “o Tribunal de origem fixou a incidência da minorante em 1/3, considerando a quantidade das drogas apreendidas – 1860g de skunk. Logo, devidamente motivada a escolha do patamar de redução, a alteração desse quantum é questão afeta à atividade discricionária do julgador, que só pode ser revista quando verificada sua desproporcionalidade, o que não é o caso dos autos” (fl. 2, e-doc. 25).



    Essa conclusão harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que, “presentes os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o juízo condenatório deve fixar a causa especial de diminuição, mas não está obrigado a concedê-la no grau máximo, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso, desde que o faça de forma fundamentada” (HC n. 19.856-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.11.2013). Assim também, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NA FRAÇÃO DE 2/3. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.857-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2023).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Tráfico privilegiado. Fração. Decisão devidamente fundamentada. Regime inicial. Readequação. Inovação recursal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...) 2. As instâncias antecedentes justificaram a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no patamar de 1/6 com base em dados objetivos da causa, especialmente ao considerar ‘a grande quantidade de entorpecentes apreendidos (410 kg de maconha), elementos que refletem especial gravidade e justificam a adoção de fração menos benéfica’ (passagem do acórdão proferido pelo STJ). 3. Não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Nessa linha, vejam-se (...). 4. Presentes os requisitos previstos no ‘art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o juízo condenatório deve fixar a causa especial de diminuição, mas não está obrigado a concedê-la no grau máximo, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso, desde que o faça de forma fundamentada’ (HC 119.856-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 5. Quanto ao pedido de readequação do regime de cumprimento da pena, trata-se de verdadeira inovação recursal, insuscetível de apreciação neste momento processual. 6. A ‘imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’ (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, na hipótese dos autos, o regime inicial fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente ao se considerar a elevada quantidade de drogas apreendidas. Precedente: HC 161.482-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 229.530-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS, EM SEU PATAMAR MÁXIMO. NÃO CABIMENTO. DISCRICIONARIEDADE. QUANTIDADE DE DROGA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REGIME INTERMEDIÁRIO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 172.292-AgR/MS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.9.2019).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora